Tribunal: TJBA
Processo: 8000340-55.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000340-55.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDOMIRO PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. REJEITADA.
PREJUDICI
AIS
DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO
. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP PARA A REFERÊNCIA V. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DESTE TJBA. ART. 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE REMETE À LEI ESTADUAL ESPECÍFICA A DISCIPLINA DOS DIREITOS DE MILITARES ESTADUAIS. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO PELO ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC Nº 41/03 E 47/05 AOS MILITARES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8000340-55.2021.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante,
VALDOMIRO PEREIRA SANTOS
, e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração opostos
contra a decisão liminar
,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, para reconhecer o direito do Impetrante à percepção da GAP, em sua referência V, bem como o direito à percepção das diferenças havidas desde a
data da
impetração,
devidamente corrigidas pelo IPCA-E e com juros de mora
no percentual da caderneta de poupança
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 28 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE
e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02